Tribunal: TCU
Processo: 011.049/2015-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra o Acórdão 4.467/2022-TCU-Primeira Câmara, por meio do qual o Tribunal conheceu dos recursos de reconsideração e negou-lhes provimento, em face do Acórdão 5.563/2019-TCU-Primeira Câmara, que julgou irregulares as contas dos responsáveis, imputou-lhes débito solidário e aplicou-lhes multas individuais. Mérito.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração, opostos por Raimundo Francisco Penaforte contra o Acórdão 4467/2022-TCU-Primeira Câmara , por meio do que o Tribunal conheceu e negou provimento aos recursos de reconsideração interpostos pelo embargante e por Dorcino Gomes Neto - ME e seu representante legal, em face do Acórdão 5563/2019-TCU-Primeira Câmara , que julgou irregulares as contas dos dois primeiros, imputou-lhes débito solidário de R$ 63.064,58 (valor histórico) e aplicou-lhes multas individuais de R$ 30.000,00, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer e acolher parcialmente estes embargos de declaração e acolhê-los para sanar a omissão detectada, integrar a deliberação recorrida com a fundamentação apresentada nesta deliberação e manter inalterado o Acórdão 4467/2022-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. dar ciência deste acórdão ao embargante.